Tribunal: TJBA
Processo: 0074569-71.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074569-71.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUDENICE LOPES DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ANGELO MONCORVO DE SOUZA, ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMINAR DETERMINANDO MANUTENÇÃO DA POSSE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, por considerar não comprovado o descumprimento de liminar por parte do Requerido.

Fato relevante
. A Autora alegou que o Réu descumpriu liminar que teria determinado a manutenção da sua posse sobre veículo financiado, mediante depósito judicial do valor incontroverso da parcela contratual, ao promover ação de busca e apreensão do bem. Sustentou ter ajuizado ação revisional de contrato de financiamento e realizado depósitos judiciais das parcelas no valor que considerava devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se configura ato ilícito passível de gerar dever de indenizar a promoção de busca e apreensão de veículo financiado, quando a devedora fiduciante havia ajuizado ação revisional de contrato e realizava depósitos judiciais do valor que considerava incontroverso, sem comprovação de tutela antecipada determinando a manutenção da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para configuração do ato ilícito e do consequente dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, seria necessária a comprovação de que fora deferida tutela antecipada nos autos da ação revisional determinando a manutenção da posse do veículo, mediante depósito das parcelas no valor incontroverso.

4. Embora comprovados o ajuizamento da ação revisional e a realização de depósitos judiciais, não restou demonstrada nos autos a existência de decisão judicial, ainda que precária, autorizando a manutenção da posse do bem em favor da Autora.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. O credor fiduciário agiu no exercício regular de seu direito ao promover a busca e apreensão do veículo, diante da comprovação da mora da devedora.

6. É vedado impor às partes a comprovação de fato negativo absoluto. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não desobriga o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações quando isto lhe é possível, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Ante a ausência de comprovação do ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 85, § 3º, c/c art. 98, §§ 1º e 3º, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 380/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0074569-71.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUDENICE LOPES DE VASCONCELOS e como apelada BANCO ITAU S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.